Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-75.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. CAUÇÃO. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. CABIMENTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. NECESSIDADE.

1. Os honorários do administrador nomeado pelo Juízo em sede de falência devem ser custeados pela massa falida. Contudo, diante da incerteza quanto ao valor total dos ativos e passivos, é cabível a determinação para que a parte autora caucione quantia destinada ao futuro pagamento da verba, por caracterizar despesa processual necessária ao andamento do feito. Jurisprudência do colendo STJ.

2. Não havendo manifesta desproporção no valor da caução fixada, a recusa da parte autora em atender à determinação do seu depósito, aliada à ausência de apresentação da certidão de crédito contendo o valor atualizado da dívida, acarretam a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Apelo não provido.